Tribunal: STF
Processo: HC 256985
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp nº 2.130.522/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 34 dias-multa.



    A Defensoria Pública da União alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela valoração negativa das consequências do crime, visto que se trata de circunstância inerente ao tipo penal.



     Sustenta que deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, haja vista que seria suficiente para a prevenção e repressão do crime.



    Argumenta que é desproporcional o valor fixado para a pena de multa, tendo em vista sua incompatibilidade com a situação econômica do paciente.



    Por fim, aponta que o paciente preenche os requisitos para a celebração de acordo de não persecução penal, embora não tenha a matéria sido ventilada nos autos.



    Ao final, requer:



    “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja reconhecida a violação perpetrada contra os artigos 59 e 60 do Código Penal, seja a pena-base reduzida ao mínimo legal, nos termos da fundamentação supra, fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena definitiva seja mantida no patamar fixado na sentença (o que não é esperado diante das razões apresentadas) e a redução da pena de multa ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer-se seja determinado ao Ministério Público Federal que opine sobre eventual concessão do benefício do acordo de não persecução penal em favor do ora paciente.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 4, fl. 24): 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu agravo regimental, alegando omissão quanto à possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP). 



    2. O embargante foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 241-A e 241-B do ECA, em concurso material. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o embargante preenche os requisitos para a concessão do acordo de não persecução penal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do Código de Processo Penal. 



    5. O art. 28-A do Código de Processo Penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos para o ANPP. No caso, a pena aplicada supera o limite previsto legalmente, devido ao concurso material de crimes. 



    6. A jurisprudência consolidada estabelece que, em crimes cometidos em concurso material, o critério para aferição do requisito objetivo da pena mínima é o somatório das penas, inviabilizando o acordo de não persecução penal. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos rejeitados.”



    Reproduzo, ademais, a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental (edoc. 3, fl. 195):



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante por crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90. 



II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, justificando a revisão da decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial semiaberto. 



    3. Outra questão em discussão é a possibilidade de redução da pena de multa, considerando a renda declarada pelo agravante. 



III. Razões de decidir 



    4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, justificando a exasperação da pena. 



    5. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, não havendo ilegalidade na sua fixação. 



    6. A pretensão de redução da pena de multa demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Quanto à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, verifico que não há ilegalidade, uma vez que a pena fixada é superior a 4 anos e inferior a 8, de modo que se impõe o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto às demais questões colocadas nesta impetração, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente